Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023171-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM - CPF: 013.065.696-80 (AGRAVANTE), BERNARDO BONGIOVANI - CPF: 013.554.658-34 (AGRAVADO), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA - CPF: 780.880.708-72 (ADVOGADO), VANESSA KOMATSU - CPF: 296.401.918-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PAGAMENTO EXPONTÂNEO NÃO REALIZADO – APLICAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 523 DO CPC – TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA -
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CAUSA (ART.
85
,
§ 16
,
CPC
) - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE SUA FIXAÇÃO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPOVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante orientação do STJ, em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, a correção monetária incide a partir da data de sua fixação e os juros de mora desde
o trânsito em julgado da causa, conforme art.
85
,
§ 16
,
CPC
.

Para a condenação por litigância de má-fé, o dolo processual deve ficar efetivamente comprovado, pois não se admite a sua presunção.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.

A agravante alega que o feito teve início com a sua intimação para pagar voluntariamente R$5.570,59, cuja publicação no DJe ocorreu em 22.11.2017.

Aduz que no décimo sexto dia após a publicação para pagamento expontâneo, que teve seu termo em 13.12.2017, o débito passou a ser de R$6.684,71, posto que onerado com a multa e honorários determinados na redação do § 1o do artigo 523 do CPC.

Afirma que a agravada busca receber multa de 10% e os honorários de 10% impostos pelo §1o do artigo 523 do CPC sobre o valor atualizado do débito, e não no décimo sexto dia, o que contraria frontalmente o disposto na redação do parágrafo da lei em comento, o que se traduz em um excesso de execução.

Requer que seja reconhecida o cálculo equivocado em relação à incidência da multa e dos honorários impostos pelo §1o do art. 523 do CPC e após fixada a data de aplicação, determinar a remessa dos autos à contadora para procedimento dos cálculos, abatendo-se do valor devido aqueles descontados na sua folha de pagamento na data o efetivo desconto da remuneração.

Tutela recursal indeferida no Id 184550176-pág. 01/02.

Em contraminuta, o agravado pede que o Agravo não seja provido e a condenação da agravante às penalidades da litigância de má-fé (Id 188731652-pág. 01/04).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença
ajuizado há 06 anos
, em que o exequente/agravado buscou o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Oportunizado à executada/agravada o pagamento voluntário, ela não se manifestou, motivo pelo qual foi aplicada a multa e os honorários determinados no § 1o do artigo 523 do CPC.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) Em relação ao excesso de execução, é certo que os juros moratórios possuem natureza punitiva e são devidos pelo atraso ou inadimplemento da obrigação na data aprazada.

Dessa forma, conclui-se que somente poderá incidir juros de mora a
partir do momento que o crédito é exigível, sendo que no presente caso,
o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre os honorários sucumbenciais é da data do trânsito em julgado da sentença que os fixou,
pois é a partir desse momento que serão devidos. E, em razão do recurso interposto nos autos, o termo inicial se deu em 13.02.2017 (Num. 83684182 - Pág. 164).

Quanto a incidência da correção monetária, a mesma incide a partir de seu arbitramento
, que neste caso, se dá na data da prolação da sentença – 06.05.2016 (Id n. 127856473 dos autos em primeiro grau).

Art. 523.

No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Assim, considerando que o exequente/agravante, ao ingressar com o Cumprimento de Sentença, nada aplicou sobre o valor inicial definido pelo Juízo
a quo
, e consoante orientação do STJ,
em se tratando de honorários advocatícios

fixados em quantia certa,
a correção monetária incide a partir da data de sua fixação e os juros de mora desde a
data do trânsito em julgado da causa, conforme determina o art.
85
,
§ 16
,
CPC
.

Precedentes:

AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014;
AgRg no REsp 201.147/RJ
, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 21.2.2000, p. 131;
AgRg no Ag 550.490/RS
, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.9.2004, p. 225; REsp 117.580/SP, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 25.10.1999, p. 77;
REsp 63.661/MG
, 6a Turma, Rel. Min. Vicente Leal, RSTJ, vol. 85, p. 389;
EDcl no
REsp 916.064/SP
, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/09/2008, DJe 01/10/2008.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Quanto à condenação da agravante por litigância de má-fé, ressalta-se que o dolo processual deve ficar efetivamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não ocorreu neste caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023